Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700876-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEROA CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE, MICHAEL LAURENCE ZINI LISE D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 70903159. Mantenho o feito em Pauta para julgamento conforme requerido pelas partes. Fica adiado o julgamento presencial para a Sessão a ser designada para o dia 21/5/25, próxima sessão presencial desta Colenda Turma. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator